Tribunal: CARF
Processo: 15746.722551/2022-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722551/2022-03
RESOLUÇÃO
3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA ENERGIA TRADING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de PIS e Cofins, relativos ao ano-calendário de 2018,
com aplicação de multa de 75%, em razão das seguintes infrações:
I – Tributação indevida do PIS e Cofins no regime não-cumulativo, em razão de
opção efetuada pela tributação no Regime Especial de que trata o art. 47 da Lei no 10.637/02;
II - Créditos Não Cumulativos Apropriados Indevidamente, em razão da inexistência
de propósito negocial nas operações realizadas entre a autuada (TRADING) e sua controladora
(COMERCIALIZADORA), bem como por ser vedada a apropriação de créditos de aquisição de
energia elétrica para revenda, vinculados a vendas sujeitas à tributação cumulativa do regime
especial;
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
2
III – Exclusão de exposição negativa apurada no MCP da base do regime
nãocumulativo em dezembro/2018.
Em impugnação, a recorrente alega, resumidamente:
1. Em preliminar, que houve nulidade do lançamento em razão de erro de
identificação do sujeito passivo;
2. No mérito:
a. A existência de propósito negocial e a legitimidade das operações;
b. A não obrigação à apuração do PIS/Cofins no regime especial de que trata o
artigo 47 da Lei no 9430/96;
c. A comunicação de não opção pelo regime especial foi realizada por meio das
obrigações acessórias – DCTF;
d. Houve lançamento em duplicidade de PIS/Cofins para os meses de janeiro e
fevereiro/2018;
e. A possibilidade de aproveitamento de créditos da não-cumulatividade, mesmo
estando sujeita à apuração pelo regime especial;
f. Apuração incorreta da base de cálculo em vários meses de 2018, pois a recorrente
obteve resultado positivo sujeito à tributação apenas em maio, julho, agosto e novembro de
2018);
g. A exclusão do resultado negativo em dezembro/2018 ocorreu por equívoco da
CCEE, reconhecido pela fiscalização, o que não configura receita tributável;
h. Subsidiariamente, a necessidade de compensação dos valores recolhidos pela
Nova Comercializadora;
i. O restabelecimento do crédito glosado na aquisição no mercado interno;
j. Necessidade de reconhecimento do crédito de aquisição de energia pela Nova
Comercializadora nas operações com a impugnante.
A DRJ proferiu o Acórdão no 105-012.243, julgando improcedente a impugnação,
com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO CCEE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. DESISTÊNCIA.
A vinculação da optante à sistemática de apuração descrita no art. 47 da Lei no
10.637, de 2002, é obrigatória para as receitas correlatas a partir do mês seguinte
ao da opção. Adicionalmente, a desistência do regime pode ser exercida a
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
3
qualquer tempo e produz efeitos a partir do mês subsequente ao de sua
comunicação à RFB.
RESULTADO NEGATIVO. MCP. REGIME CUMULATIVO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
O contribuinte optante pelo Regime Especial de Tributação, previsto no art. 47 da
Lei no 10.637, de 2002, tributa no regime cumulativo a receita bruta apurada no
Mercado de Curto prazo e não pode incluir o resultado negativo apurado nesse
mercado na base de cálculo das receitas dos contratos bilaterais que se
submetem ao regime não cumulativo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido .
Irresignada, em 08/04/2024, a recorrente interpôs recurso voluntário alegando,
reiterando as alegações deduzidas em impugnação.
Em 23/09/2024, peticionou, juntando Laudo Técnico com o comparativo entre a
tributação pela sistemática não-cumulativa e pelo Regime Especial do MAE e reiterou a
legitimidade de sua opção pelo regime não-cumulativo.
Em 06/11/2024, peticionou, novamente, juntado Parecer Jurídico acerca da
validade da teoria do propósito negocial e quanto à validade de saída do Regime Especial do MAE.
Por fim, em 02/12/2024, a recorrente juntou os memoriais aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 20/03/2024 e interpôs a
peça recursal em 08/04/2024, sendo, portanto, tempestiva e dela conheço e passo a apreciá-la.
NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO
A recorrente pugna pela nulidade do lançamento por erro de identificação do
sujeito passivo, devendo todos os efeitos das operações entre a recorrente e a Nova
Comercializadora serem desconsiderados e não apenas os créditos aproveitados, mas também os
débitos incidentes sobre as receitas tributadas.
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
4
A análise deste ponto demanda a apreciação da ausência ou não de propósito
negocial nas operações efetuadas.
Inicialmente, a recorrente alega que a teoria da ausência de propósito negocial não
se aplicaria ao direito tributário pátrio. Contudo, não me parece ser esta a orientação
jurisprudencial da Suprema Corte nem do STJ, senão vejamos:
RE 635443/ES
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário.
PIS/COFINS. Incidência sobre a receita ou o faturamento. Sistema FUNDAP/ES.
Importação por conta e ordem de terceiros. Base de cálculo. Receita auferida com
a intermediação. Especifidades fáticas do caso concreto. Revenda das
mercadorias importadas. Impossibilidade de se rever o entendimento do tribunal
de origem. Incidência da Súmula no 279/STF.
1. Considerada a estruturação de operações de importação, cujo desembaraço
aduaneiro ocorre em estados federados que, por questões geográficas e
logísticas, concentram as zonas alfandegárias primárias, o Tribunal tem
considerado relevante a indagação de quem foi o importador, a pessoa
efetivamente responsável pelo negócio jurídico que subsidiou a operação que
trouxe os produtos ao território nacional.
2. Conquanto o regime do FUNDAP e os pressupostos de incidência do ICMS
sejam matérias de competência estadual que não interferem na incidência do PIS
e da COFINS, tributos de competência da União, as orientações da Corte acerca do
propósito negocial que subsidiou a operação de importação de bens ou
mercadorias ao território nacional também são determinantes na análise do
pressuposto de fato necessário à ocorrência do fato gerador dessas contribuições.
3. O regime de importação por conta e ordem de terceiro, no contexto do sistema
FUNDAP, foi agasalhado pela legislação federal. Nos termos da MP no 2.158-
35/01, nas operações de importação realizadas no âmbito do FUNDAP, a
incidência do PIS e da COFINS poderá se dar sobre o valor da prestação de
serviços - na importação por conta e ordem de terceiros - ou sobre o valor total da
importação, que representará o faturamento do adquirente - na importação em
nome próprio.
4. Se a importadora é contratada para prestar o serviço de importação por conta e
ordem de terceiros (clientes), figurando explicitamente como consignatária nos
pertinentes documentos de importação, não efetuando, assim, operação de
venda, a base de cálculo da COFINS e do PIS será a receita auferida com os
serviços de intermediação comercial e de outras prestações de serviços efetivadas
para o contratante.
5. O tribunal de origem foi categórico na assertiva de que a empresa importadora
aderente ao sistema FUNDAP emitiu nota fiscal representativa de revenda das
mercadorias importadas, fato que não se ajusta ao chamado contrato de
Fl. 5014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
5
consignação. A situação fática soberanamente firmada pelo tribunal de origem
realmente não se ajusta à importação por conta e ordem de terceiro. Verificar, no
caso concreto, se a recorrente operou ou não por meio desse tipo de contrato ou
mesmo se revendeu ou não as mercadorias importadas importaria no
revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, providência vedada em
sede de apelo extremo, a teor da Súmula no 279/STF.
6. Recurso extraordinário não provido, propondo-se a seguinte redação para a
tese da repercussão geral do tema no 391:
"É infraconstitucional, e sobre ela incide a Súmula no 279/STF, com aplicação dos
efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo
da COFINS e do PIS na importação feita no âmbito do sistema FUNDAP quando tal
controvérsia for fundada na análise dos fatos e das provas que originaram o
negócio jurídico subjacente à importação e no enquadramento como operação de
importação por conta e ordem de terceiro de que trata a MP no 2.158-35/2001."
Excerto:
“No que se refere às operações de importação de bens ou mercadorias no
contexto do sujeito ativo do ICMS-importação, a orientação da Corte é a de que,
no texto constitucional, não há o propósito de se privilegiar, com o ICMS-
importação, os estados onde há concentração de zonas alfandegárias primárias.
No julgamento do RE no 405.457/SP, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, por exemplo, a Segunda Turma examinou caso em que a
mercadoria foi importada por estabelecimento situado em Curitiba(PR),
desembarcada em Santos (SP) e entregue diretamente a outro estabelecimento
de importador situado em São Paulo (SP.) O Relator destacou não ser possível
“considerar juridicamente válida a estruturação de operações que não se
justificam em seu propósito negocial”. Na ocasião, concluiu a Turma que o
imposto seria devido ao estado onde estivesse “situado o domicílio ou o
estabelecimento do destinatário jurídico do bem, pouco importando se o
desembaraço ocorreu por meio de ente federativo diverso”
[...]
Vide, portanto, que o Tribunal tem considerado relevante indagar, para definir o
sujeito ativo do ICMS-Importação, levando-se em conta o propósito negocial,
quem foi a “pessoa efetivamente responsável pelo negócio jurídico que
subsidiou a operação que trouxe os bens ou as mercadorias ao território
nacional”.
No que se refere à incidência do PIS e da COFINS, tributos de competência da
União, as orientações da Corte acerca do propósito negocial que subsidiou a
operação que trouxe bens ou mercadorias ao território nacional também são
determinantes na análise do pressuposto de fato necessário à ocorrência do fato
gerador dessas contribuições.”
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
6
O STJ também já abordou a matéria nos seguintes julgados:
REsp 1.925.205/SC
RECURSO ESPECIAL No 1.925.025 - SC (2021/0059796-5)EMENTA PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. APLICAÇÃO DOS LIMITES DE
30%, DOS ARTS. 15 E 16, DA LEI N. 9.065/95 E ARTS. 42 E 58, DA LEI N. 8.981/95
TAMBÉM PARA EMPRESAS EXTINTAS (INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO) SOB PENA
DE VIOLAÇÃO INDIRETA (FRAUDE À LEI) AO ART. 33, DO DECRETO-LEI N. 2.341/87.
1. A empresa contribuinte, ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente
na vedação da utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n.
2.341/87 ("art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão
não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida"), objetiva provimento
declaratório para o aproveitamento integral dos prejuízos fiscais de IRPJ e bases
negativas de CSLL, afastando-se os efeitos dos art. 42 e 58 da Lei 8.981/95, com
redação dada pela Lei no 9.065/95, quando de sua futura extinção (por
incorporação, fusão ou cisão).
2. Na prática, pleiteia-se que a empresa futuramente sucessora (por incorporação,
fusão ou cisão), também ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente na
vedação da utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n.
2.341/87, possa contornar essa regra ao fazer uso de 100% desses prejuízos fiscais
dentro da própria incorporada, fusionada ou cindida antes de a incorporar, fundir-
se a ela ou cindir (assim o faria sem dívidas tributárias), afastando ali a limitação
de 30%, dos arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei n. 8.981/95, ao
argumento de que a “vedação de 30% estabelecida na Lei n. 8.981/95 somente
faria sentido para as empresas que estão continuando a sua atividade e não para
aquelas que estão se extinguindo”. Nessas condições, a empresa futuramente
sucessora estaria fazendo uso do prejuízo fiscal da sucedida a ser futuramente
extinta (na própria sucedida e, por conseguinte, também em si mesma na
condição de sucessora, já que ou eram ou se tornarão uma única empresa) para
além do limite legal previsto.
3. A ótica reconhecida por ambas as Turmas desta Corte foi a de que o
procedimento é uma burla ao art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87 através do
afastamento da Lei n. 8.981/95, caracterizando violação indireta à lei (fraude à
lei).
Precedentes: REsp. n. 1.805.925 - SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, DJe 5/8/2020; EDcl nos EDcl no
AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.725.911 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 16.11.2020; REsp. n. 1.107.518 - SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, julgado em 06.08.2009.
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
7
4. O conjunto normativo composto pelas limitações constantes do art. 33, do
Decreto-Lei n. 2.341/87; arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei n.
8.981/95; deve ser interpretado à luz da cláusula antielisiva específica do art. 51,
da Lei n. 7.450/85, dispositivo legal que já teve aplicação reconhecida no REsp. n.
1.743.918 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
19.03.2019.
5. O conjunto produz norma antielisiva para reduzir os incentivos a que as
empresas incorporação por outras (normalmente estando todas sob mesma
orientação dentro de um grupo econômico de fato ou mesma consultoria
tributária) com o propósito único de reduzir o IRPJ e a CSLL devidos (ausência de
propósito negocial). Trata-se de um típico caso onde a empresa que assim
procede busca a chancela do Poder Judiciário para realizar um Planejamento
Tributário Abusivo. A compreensão do tema já havia sido feita no REsp. n.
1.107.518/SC (Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.08.2009),
como bem observado no acórdão embargado. 6. Recurso especial não provido.
REsp 2.152.642/RJ
EMENTA TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. ÁGIO. LEI N. 9.532/1997.
DEDUÇÃO. ABUSO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O ordenamento jurídico brasileiro passou a tratar da figura do ágio por meio do
Decreto-Lei n. 1.598/1977, podendo ser conceituado como preço adicional ao
custo de aquisição de participação societária, representado pela diferença
positiva entre o custo de aquisição e o valor contábil do investimento adquirido,
justificada pela perspectiva de obtenção de receitas futuras. Em outras palavras, a
empresa adquirente aceita pagar pela aquisição valor superior ao contabilizado no
patrimônio líquido da empresa adquirida, considerando a expectativa de
auferimento de lucros, que necessariamente deve ser justificada mediante
demonstração contábil.
II - Sob as perspectivas contábil e societária, o ágio é passível de amortização na
apuração de resultado da empresa investidora, impedindo o reconhecimento de
ganhos inexistentes. Ou seja, a rentabilidade da sociedade adquirida não
constituirá lucro da sociedade investidora até o montante equivalente ao ágio
pago. Uma vez que, sendo neutralizado o ágio, os resultados positivos da empresa
investida refletem no aumento do patrimônio da investidora. Entretanto, sob a
perspectiva fiscal, o ágio é tratado de forma distinta, uma vez que a legislação
tributária impõe que todo ágio ou deságio contabilmente amortizado deve ter
seus efeitos fiscais anulados perante o IRPJ e CSLL, enquanto não houver a
alienação ou liquidação do investimento adquirido. Paralelamente a isso, o
registro contábil é preservado para futuro aproveitamento quando da alienação,
momento em que é autorizada a integração do ágio ao custo de aquisição para
apuração do ganho de capital. Exceção à regra ocorre apenas na hipótese em que
a empresa investida é incorporada pela investidora, porque não mais subsiste a
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
8
possibilidade de sua alienação, impossibilitando a recuperação fiscal do ágio em
face dos itens patrimoniais da investida se fundirem e se confundirem com os da
própria investidora.
III - Na exposição de motivos da Medida Provisória n.
1.602/1997, da qual se originou a Lei n. 9.532/1997, consta expressamente que o
propósito era o de evitar as situações envolvendo planejamentos tributários
abusivos, restringindo o tratamento tributário de ágio às hipóteses de casos reais.
Os arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 foram inseridos no ordenamento jurídico
pelo legislador com o fim específico de coibir a prática de planejamentos
tributários abusivos em que empresas superavitárias adquiriam com ágio
empresas deficitárias para serem em seguida incorporadas por ela, sem que
houvesse um propósito negocial que não fosse a geração de ganhos de natureza
tributária.
IV - A Lei n. 9.532/1997 estabeleceu um caminho natural em que determinada
empresa, adquirindo participação societária com ágio, ao incorporar a empresa
coligada ou controlada, poderia amortizar esse valor de rentabilidade futura na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos.
Tudo isso com o objetivo específico de afastar da tributação o eventual ganho
futuro que, em verdade, somente poderia ser aferido em posterior venda,
frustrada pela extinção da empresa adquirida.
V - Toda a descrição do mecanismo de funcionamento da amortização do ágio
conduz à ideia de que as normas estabelecidas buscavam regular operações
societárias usuais, em que a dinâmica do mercado promovia um regime de
circulação do capital e de potencialização de resultados nos diversos segmentos
econômicos. Nesse contexto, as definições do Direito Empresarial são
inarredáveis, especialmente as advindas com o Código Civil de 2002, no qual se
conceitua o exercício da atividade empresarial como aquela atividade econômica
organizada para a produção ou circulação de bens e serviços (art. 966). Assim é
que uma sociedade empresária não existe como um fim em si mesma.
Independentemente da corrente que se adote a respeito do sentido da existência
de uma personalidade jurídica diferente da personalidade das pessoas naturais
dos sócios (se da ficção ou da realidade), fato é que uma empresa deve ter por
objetivo, evidentemente, o exercício de atividades empresariais. Em outras
palavras, não se concebe que o ordenamento tolere a existência de sociedades
empresárias não direcionadas à prática econômica, ou seja, desprovidas de
qualquer atividade empresarial.
VI - É importante cotejar a assertiva com a liberdade de contratar e de auto-
organizar seus negócios de que qualquer cidadão é titular. Não se trata de obstar
o exercício de um direito, mas sim de coibir o denominado “abuso no exercício de
direitos”. Veja-se que o manejo das expressões não é mera logomaquia como
pode parecer a uma análise mais superficial da questão. A diferença entre
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
9
exercício de direito e abuso no exercício de um direito é assente na doutrina
contratual já há muito tempo. Advém desta conjugação do exercício da atividade
empresarial, por meio de pessoas jurídicas com o abuso na constituição de
sociedades empresárias, a definição do chamado “abuso da personalidade
jurídica”, que pode se destinar a diversos objetivos, sempre antijurídicos, de
maneira que a ilicitude se encontre caracterizada.
VII - No caso específico do ágio interno, ou ágio próprio, ou ágio de si mesmo,
uma característica necessária é a inexistência de qualquer relação jurídica com
membros que não fazem parte do mesmo grupo societário. É dizer, todas as
operações acontecem entre partes vinculadas.
Outro ponto indispensável para se caracterizar o ágio de si mesmo é a completa
ausência de operação societária envolvendo a efetiva transferência de recursos
financeiros. As transações precisam relacionar participações societárias cujo valor
é atribuído em consenso entre as partes envolvidas que, em verdade, são
exatamente a mesma pessoa nos dois polos da relação jurídica. Finalmente, e este
é um evento havido no caso concreto, o ágio interno pode ser gerado por meio de
uma chamada “empresa veículo”, cuja existência no mundo jurídico somente se
justifica para criar a mais valia para o grupo societário. Cuida-se de sociedade
completamente desprovida de propósito negocial em absoluto descompasso com
o regime do direito societário. Não há “empresa” nos termos definidos pelo
Código Civil, porque não há exercício de atividade econômica organizada para a
circulação de bens ou serviços. E exatamente neste ponto pode-se identificar o
abuso de direito caracterizado pelo abuso da personalidade jurídica. O próprio
codex de 2002 fez questão de definir o abuso de direito como um ato ilícito em
seu art. 187 (Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes).
VIII - Com efeito, não é demais asseverar que a função social da propriedade
preconizada no Texto Constitucional irradia efeitos em diversos campos do direito
privado, inclusive no Direito Empresarial. Tanto assim que é recorrente a
utilização da “função social da empresa” como elemento indissociável da
exploração da atividade econômica por uma sociedade. À evidência, uma
empresa que não exerce nenhum objeto social não possui função social.
IX - Sobre o ágio interno e sua relação com o abuso de direito, é importante
mencionar que este abuso, para que seja considerado antijurídico, demanda, para
além da utilização de um instituto para fins aos quais o ordenamento não o
destina, que esta utilização afete direito de terceiros, ainda que não haja a
intenção de prejudicar por parte daquele que o exerce. A inexistência de direitos
absolutos e a limitação destes direitos a partir do momento em que outros
direitos ou prerrogativas são atingidos é lugar comum em assertivas gerais e
abstratas, mas que encerram dificuldades quando é necessária a aplicação destas
premissas nos casos concretos.
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
10
X - Sob essas lentes, data vênia, não são admissíveis as conclusões tomadas pelo
Tribunal de origem e mesmo em precedente citado pela recorrida, nos quais se
admite que a liberdade de auto-organização comporta a construção de estruturas
artificiais para a economia de tributos.
É evidente que não se está a defender o argumento pueril de que a economia de
tributos só pode acontecer de maneira “casual”. O contribuinte pode sim
organizar seus negócios de maneira a escolher o caminho menos oneroso
tributariamente, desde que as estruturas jurídicas utilizadas se compatibilizem
com o ordenamento jurídico, exatamente porque a liberdade contratual se limita
aos termos em que o constituinte concebeu esta e outras prerrogativas. O que se
impõe é pura e simplesmente o rule of law, consagrado no Texto Constitucional
como o chamado “devido processo legal substantivo”.
XI - O abuso de direito perpetrado com a criação de estruturas artificiais para
aproveitamento do ágio e pagamento a menor de tributos agride a juridicidade
do ordenamento. Para além do reconhecimento legal como ato ilícito previsto
no art. 187 do Código Civil, o abuso de direito no caso encerra violação dos
primados da capacidade contributiva, em sua condição de corolário da própria
isonomia. Por esse motivo, o abuso de direito materializado na amortização de
ágio gerado em operações internas, sem nenhum propósito negocial,
desrespeitou o ordenamento jurídico vigente, ensejando a neutralização dos
efeitos do ato abusivo pela autoridade fiscal. No caso, portanto, deve ser
mantida a glosa dos créditos amortizados.
XII - Recurso especial provido
Excerto:
“[...]
Evidente, portanto, que os arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 foram inseridos no
ordenamento jurídico pelo legislador com o fim específico de coibir a prática de
planejamentos tributários abusivos em que empresas superavitárias adquiriam
com ágio empresas deficitárias para serem em seguida incorporadas por ela,
sem que houvesse um propósito negocial que não fosse a geração de ganhos de
natureza tributária. Os dispositivos em questão possuíam a seguinte redação à
época dos fatos geradores:
[...]
Finalmente, e este é um evento havido no caso concreto, o ágio interno pode ser
gerado por meio de uma chamada “empresa veículo”, cuja existência no mundo
jurídico somente se justifica para criar a mais valia para o grupo societário. Cuida-
se de sociedade completamente desprovida de propósito negocial em absoluto
descompasso com o regime do direito societário. Não há “empresa” nos termos
definidos pelo Código Civil, porque não há exercício de atividade econômica
organizada para a circulação de bens ou serviços. E exatamente neste ponto
pode-se identificar o abuso de direito caracterizado pelo abuso da personalidade
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
11
jurídica. O próprio codex de 2002 fez questão de definir o abuso de direito como
um ato ilícito em seu art. 187 (Também comete ato ilícito o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes).
[...]
Por esse motivo, o abuso de direito materializado na amortização de ágio gerado
em operações internas, sem qualquer propósito negocial, desrespeitou o
ordenamento jurídico vigente, ensejando a neutralização dos efeitos do ato
abusivo pela autoridade fiscal. No caso, portanto, deve ser mantida a glosa dos
créditos amortizados.
Verifica-se, assim, que os tribunais superiores trataram a ausência de propósito
negocial dentro da figura do abuso de direito, previsto no artigo 1871 do Código Civil.
No âmbito da RFB, a questão foi tratada em Soluções de Consulta, como a SC Cosit
no 321/2017, cujos excertos, parcialmente, transcrevo abaixo:
DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS TRIBUTÁRIOS DAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE
NÃO TENHAM SUBSTÂNCIA ECONÔMICA OU PROPÓSITO NEGOCIAL.
15. Cabe, neste ponto, analisar-se as implicações tributárias de operações
societárias sem substância econômica, tal como a tratada na parcialmente
vinculante SC Cosit no 119/2014, cuja descrição encontra-se em seu item 2.4:
“2.4. A reestruturação societária em questão consiste na cisão parcial da parceira
comercial, com a transferência dos créditos tributários da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins, do IRPJ e da CSLL a uma companhia fechada (Sociedade de
Propósito Específico - SPE). A parcela cindida seria composta exclusivamente por:
a) créditos tributários oriundos da parceira comercial; b) passivo de dívida da
parceira comercial junto à consulente em valor idêntico ao dos créditos
tributários; e c) quantia em dinheiro que seria vertida para o caixa da SPE. Alega
que esta SPE seria adquirida e incorporada pela consulente, que utilizaria os
créditos tributários incorporados no pagamento e compensação de seus débitos
próprios de tributos federais.” (grifos do original)
15.1. Utilizando-se os conceitos de Marco Aurélio Greco7 , trata-se de uma
operação estruturada em sequência, o que a torna uma operação preocupante
que, por si só, exige cautela. Explica o referido autor acerca de tal tipo de
operação:
“Sob esta denominação estão as step transactions, vale dizer, aquelas sequências
de etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com o subseqüente para obter determinado lhe
antecede e se for deflagrada a que lhe sucede. (...)

1 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
12
Na medida em que o conjunto de operações corresponde apenas a uma
pluralidade de meios para atingir um único fim, a verificação das alterações
relevantes deve ser feita não apenas considerando os momentos anterior e
posterior a cada etapa mas, principalmente, os momentos anterior e posterior ao
conjunto de etapas. (...)
Outro elemento importante nestas operações em etapas diz respeito ao tempo
que medeia entre cada uma delas. Vale dizer, quanto tempo deve transcorrer
entre as etapas para que seja possível considerar cada uma delas
separadamente.”8
15.2. Ainda segundo o mesmo autor, a operação em tela pode também ser
considerada preocupante pelo fato de envolver uso de sociedades intermediárias,
mais especificamente, empresas-veículos (conduit companies), como é o caso da
nova sociedade (SPE) fruto da cisão parcial, “em que uma pessoa jurídica é criada
apenas para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem
que tenha efetivamente outra função dentro do contexto” 9 .
15.3. Seguindo a lógica do autor, tais situações merecem cautela, mas é na análise
do caso concreto que se pode verificar se há ou não um planejamento tributário
com abuso de direito.
16. Na situação apresentada (item 15), deve-se entender existente o abuso de
formas pela existência de uma operação societária sem fim econômico, cujo
objetivo último é a transferência de créditos fiscais, o que é vedado em lei
(operação inicialmente lícita que tem por fim uma conduta ilícita). A operação
está estruturada em sequência, podendo seu início e fim ser realizados
praticamente simultaneamente.
17. Já há muito se vê tais operações societárias estruturadas em sequência num
curto espaço de tempo como um meio para obtenção de benefício tributário
ilícito (no caso, compra e venda de créditos fiscais). A primeira decisão acerca
desse tipo de planejamento tributário, considerando-o abusivo, foi no longínquo
ano de 1935. Foi decisão da Suprema Corte norte-americana, no caso Gregory v.
Helvering, que pela primeira vez tratou do abuso de direito, como explicado por
Arnaldo Godoy: “A decisão da Suprema Corte norteamericana no caso Gregory v.
Helvering é marco divisório na concepção jurisprudencial de restrição ao
planejamento tributário. Nada obstante reconhecer o direito do contribuinte de
planejar seus negócios, de modo a recolher menos tributos, a referida decisão
impõe limites para o referido planejamento”
17.2. A teoria do abuso do direito, então, consolidou-se. Uma operação
societária estruturada deve ser vista em seu conjunto, a fim de se analisar o seu
fim último.
18. O direito brasileiro não ficou alheio a tal construção. Atualmente, a despeito
de intensos debates que o tema provoca, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) tem constantemente decidido pela necessidade de analisar a
Fl. 5022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
13
substância econômica da operação que enseja impacto tributário, mantendo
autuações fiscais que desconsideram a operação para fins tributários. Cita-se
decisão paradigmática nesse sentido:
O propósito negocial também abordado na SC Cosit no 302/2023, conforme a
seguir:
Assunto : Contribuição para o PIS/Pasep REGIME NÃO CUMULATIVO.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUSIVE PARA PESSOAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO NO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuição para o PIS/Pasep não incide sobre receitas decorrentes de
operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior — assim consideradas aquelas definidas no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 1, de 2018 —, inclusive — dado que o legislador referiu -
se à exportação de serviços sem distinção quanto à condição do importador —
quando se trate de pessoa ligada à controladora da prestadora nacional no
estrangeiro, pertencente ao mesmo grupo econômico, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, por meio do sistema bancário, na forma da
legislação monetária e cambial pertinente, incluindo as regras operacionais, desde
que tais exportações sejam revestidas de legítimo propósito negocial e que as
receitas auferidas sejam discriminadas nos livros fiscais da prestadora de forma
que permita a sua perfeita identificação e a demonstração inequívoca de que o
pagamento dos serviços por ela prestados deu -se em conformidade com as
normas cambiais vigentes à época dos fatos.
Por fim, o CARF também tem adotado a teoria na análise das operações que visem a
redução de tributos:
Ac. 9101-003.396:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007, 2008, 2009 ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. FALTA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. INEFICÁCIA.
A reorganização societária na qual inexista motivação outra que não a criação
artificial de condições para obtenção de vantagens tributárias é inoponível à
Fazenda Pública. Negada eficácia fiscal ao arranjo societário sem propósito
negocial, restam não atendidos os requisitos para a amortização do ágio como
despesa dedutível, impondo-se a glosa e a recomposição da apuração dos tributos
devidos.
ÁGIO DE SI MESMO. INCONSISTÊNCIA.
Carece de consistência econômica ou contábil o ágio surgido no bojo de entidades
sob o mesmo controle, o que obsta que se admitam suas consequências
tributárias.
ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Fl. 5023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
14
Não há como aceitar a dedução da amortização do ágio artificialmente criado com
a utilização de empresa veículo, formalmente constituída, não obstante despida
de propósito negocial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006, 2007,
2008, 2009 MULTA QUALIFICADA. ATO SOCIETÁRIO SEM PROPÓSITO NEGOCIAL.
ÁGIO DESPROVIDO DE SUBSTÂNCIA ECONÔMICA.
PROCEDÊNCIA.
Se os fatos retratados nos autos deixam fora de dúvida a intenção do contribuinte
de, por meio de ato societário desprovido de propósito negocial, gerar ágio
artificial, despido de substância econômica e, com isso, reduzir a base de
incidência de tributos, descabe afastar a qualificação da multa aplicada pela
Fiscalização.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC.
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à
Lei no 11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou
redução, é cabível a cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de
forma cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de
pagamento do mesmo tributo, apurado de forma incorreta, ao final do
período-base de incidência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
AC. 3402-004.374:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
COFINS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. SIMULAÇÃO
Comprovado nos autos, por meio do conjunto probatório trazido pela fiscalização,
que a realidade fática observada é diferente da jurídica, deve-se concluir que as
operações realizadas entre as empresas interdependentes não tiveram propósito
negocial e visaram unicamente uma redução substancial no pagamento das
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
15
contribuições sociais incidentes na sistemática monofásica, caracterizando-se
como um planejamento tributário ilícito.
Ac 9303-005.840:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Data do fato gerador:
18/04/2007 REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. REQUALIFICAÇÃO FÁTICA.
MÚTUO.
A formalização de reorganização societária em que não exista motivação outra
que não a criação artificial de condições para auferimento de vantagens
tributárias é inoponível à Fazenda Pública. No bojo do arranjo societário sem
propósito negocial, resta descaracterizada a operação de internação de divisas
sob o título de “investimento externo direto” marcada pela falta de intenção de
permanência ou de aquisição de controle/influência sobre a investida.
Desqualificada a operação pretendida pela contribuinte, acata-se a requalificação
feita pela autoridade fiscal como mútuo entre pessoas jurídicas, uma vez
demonstrada a disponibilização dos recursos necessários para acobertar as
operações societárias e que, ao final delas, retornou à fonte no exterior.
Ac. 1401-002.076:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010, 2011, 2012, 2013 ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. FUNDAMENTO QUE NÃO
SE VERIFICOU NO CASO CONCRETO. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. GLOSA DE
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO.
O propósito negocial vai além da mera formalidade dos instrumentos societários;
ele depende precipuamente da intenção das partes em firmar o contrato. Caso
este desígnio resuma-se meramente na economia fiscal, correta é a glosa da
amortização do ágio fincada na rentabilidade futura.
Assim, entendo possível a aplicação da teoria da ausência de propósito negocial no
direito tributário pátrio.
Apreciando as operações realizadas, tem-se que tanto a fiscalização quanto a
recorrente concordam nos motivos para a realização das operações, ou seja, no dizer da
fiscalização:
“111. Intimada a esclarecer as operações efetuadas com a sua controladora, a
empresa auditada afirmou, por várias vezes, que a finalidade das operações
realizadas entre elas foi transferir os créditos que a COMERCIALIZADORA tinha a
receber no MCP para a TRADING que recebia um valor maior na liquidação da
CCEE, em função da liminar obtida por ela para não participar de parte do rateio
da inadimplência, conforme se observa nos excertos das respostas apresentadas
pela auditada, colacionados abaixo:
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
16
Respostas apresentadas ao Termo de Intimação Fiscal no 1:
Nesse contexto, a Nova Trading judicialmente conseguiu decisão liminar para não
participar do rateio da inadimplência gerado pelo processo judicial das
associações das usinas hidrelétricas conforme anexo (Doc. 02).
Assim, além dos atributos e qualificações de uma trading company, a Nova
Trading passou a ter importante vantagem no recebimento dos créditos, ao passo
que a, Nova Comercializadora e outros clientes não possuíam tal liminar.
Daí porque as operações que geravam créditos para liquidação financeira da CCEE
eram negociadas com a Nova Trading para que esta pudesse receber os volumes
comprados de energia na liquidação financeira da CCEE com um valor de
inadimplência menor. Nesse contexto, a controlada e a controladora realizaram
operações de compra e venda de energia de maneira simultânea de mesmo
volume em MWh com preços distintos, em razão da diferença entre os horários,
semanas e sub-regiões do Sistema Interligado Nacional (SIN). Isto justifica o fato
de a Nova Trading comprar energia a 1.825,91 R$/MWh e vender para a
controladora o mesmo volume a 5,00 R$/MWh.
(...)
Explicação:
No mês de fevereiro de 2018 a Nova Energia Comercializadora S/A (NEC) por meio
das operações de compra e venda de energia elétrica realizados no mercado livre
de energia ficaria credora na CCEE no montante de R$ 24.530.000,04.
Como mencionado, a comercialização com a NET ensejaria a redução da
inadimplência em razão da decisão liminar. Nesse sentido, foi comercializado
entre as duas empresas o montante de 138.399,910 MWh registrado no sistema
da CCEE e aprovado por essa câmara sob os registros de número 958130 e 958271
nas semanas e regiões com os respectivos PLD conforme declarados acima.
Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2:
Nesse contexto, a Nova Trading judicialmente conseguiu decisão liminar para não
participar do rateio da inadimplência gerado pelo processo judicial das
associações das usinas hidrelétricas. Assim, além dos atributos e qualificações de
uma trading company, a Nova Trading passou a ter importante vantagem no
recebimento dos créditos, ao passo que a, Nova Comercializadora e outros clientes
não possuíam tal liminar.
Daí porque as operações da NEC que geravam créditos para liquidação financeira
da CCEE eram negociadas com a Nova Trading para que esta pudesse receber os
volumes comprados de energia na liquidação financeira da CCEE com um valor de
inadimplência menor. Nesse contexto, a controlada e a controladora realizaram
operações de compra e venda de energia de maneira simultânea de mesmo
volume em MWh com preços distintos, em razão da diferença entre os horários,
semanas e subregiões do Sistema Interligado Nacional (SIN):
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
17
Resposta ao Termo de Intimação no 3:
Como explicado anteriormente, durante todos os meses de 2018 ocorreu uma
grande inadimplência sobretudo em razão de processos judiciais de associações
das usinas hidrelétricas, conforme amplamente noticiado2 .
Nesse contexto, a Nova Trading judicialmente conseguiu decisão liminar para não
participar do rateio da inadimplência gerado pelo processo judicial das
associações das usinas hidrelétricas. Assim, além dos atributos e qualificações de
uma trading company, a Nova Trading passou a ter importante vantagem no
recebimento dos créditos, ao passo que a, Nova Comercializadora e outros clientes
não possuíam tal liminar.
Daí porque as operações da NEC que geravam créditos para liquidação financeira
da CCEE eram negociadas com a Nova Trading para que esta pudesse receber os
volumes comprados de energia na liquidação financeira da CCEE com um valor de
inadimplência menor.
[...]
112. Com base nas afirmações feitas pela empresa, é possível concluir,
seguramente, que as operações realizadas entre a controlada (TRADING) e a sua
controladora (COMERCIALIZADORA) foram efetuadas com o ÚNICO objetivo de
transferir os créditos da COMERCIALIZADORA (que são decorrentes das operações
no ACL realizadas pela COMERCIALIZADORA e que seriam recebidos pela
COMERCIALIZADORA na liquidação da CCEE) para a TRADING que, em função da
decisão judicial que lhe garantia uma participação menor no rateio de
inadimplência, poderia receber esses créditos com vantagem na liquidação do
MCP feita pela CCEE.”
A partir das explicações e fatos narrados acima, a fiscalização concluiu pela
inexistência de propósito negocial nas transações entre a recorrente e a NOVA
COMERCIALIZADORA.
Por outro lado, a recorrente expõe as razões que levaram à prática das operações
nos seguintes termos:
“18. Adicionalmente, com o objetivo de viabilizar a comercialização de energia
elétrica, o artigo 4o a Lei no 10.848/200414, autorizou a criação da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, sob a autorização do Poder Concedente e regulação e
fiscalização da ANEEL, que tem dentre suas finalidades precípuas a contabilização
e liquidação das operações de compra e venda de energia elétrica, apurando
mensalmente as diferenças entre energia contratada e a energia efetivamente
medida, seja na geração, seja no consumo.
19. Para tanto, a CCEE obrigatoriamente realiza o registro dos contratos firmados
entre compradores e vendedores, e ainda realiza a medição física da energia
gerada e consumida pelos agentes, apurando-se as sobras e déficits dos agentes
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
18
para posterior liquidação no Mercado de Curto Prazo (“MCP”) ao preço spot ̧ o
chamado Preço de Liquidação de Diferença (“PLD”). Explica-se.
20. Nos termos da REN no 957/202115, o MPC corresponde à denominação do
processo em que se procede a contabilização16 e liquidação financeira17 de
sobras e déficits dos agentes, de modo em que compete à CCEE a aferição dos
montantes registrados de contratos versos os montantes medidos de geração e
consumo.
[...]
22. Importante ressaltar que somente as sobras e déficits são contabilizadas e
liquidadas no mercado de curto prazo, uma vez que os montantes contratados
bilateralmente são faturados e liquidados nos termos do próprio contrato de
compra e venda de energia elétrica.
[...]
Ø O EFEITO DAS JUDICIALIZAÇÕES RELATIVOS AO GENERATION SCALING FACTOR
(“GSF” - FATOR DE AJUSTE DE GARANTIA FÍSICA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS)32.
Para fins de contextualização dos acontecimentos do setor que levaram a Nova
Comercializadora e a Recorrente a comercializarem energia entre si,
apresentaremos abaixo o funcionamento regular do setor e os eventos que
levaram as referidas judicializações, afetando o recebimento dos créditos das
comercializadoras junto à CCEE.
Ø REGRAS DO MECANISMO DE REALOCAÇÃO DE ENERGIA 33. Toda usina de
geração de energia elétrica, deve ter previamente definida pelo Ministério de
Minas e Energia (“MME”) sua respectiva garantia física, que, nos termos do artigo
2o, parágrafo 2o do Decreto no 5.163/199521, nada mais é do que o lastro de
energia que cada usina possui para comercialização no mercado. Ou seja, a
garantia física corresponde à quantidade máxima e segura da energia elétrica
gerada por um empreendimento que pode ser comercializada sem grandes riscos
ao Sistema Interligado Nacional (“SIN”).
34. Nesse sentido, o item “c”, inciso VI do artigo 3o da Resolução Normativa
ANEEL no 1.009, de 22.03.2022 (“REN no 1.009/2022”) define Garantia Física
como “o montante, em MWmédio, correspondente à quantidade máxima de
energia relativa à Usina que poderá ser utilizada para comprovação de
atendimento de carga ou comercialização por meio dos contratos, estabelecidos
na forma constante da Portaria MME no 258 22, de 28 de junho de 2008”.
35. De uma maneira geral, na fixação da Garantia Física são considerados dados
relativos à capacidade do empreendimento, taxas de indisponibilidade, bem como
outras variáveis, conforme a natureza da fonte geradora, como, por exemplo, no
caso de empreendimentos hidrelétricos, o histórico de vazões no local do
aproveitamento.
[...]
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
19
42. No contexto da reorganização do setor elétrico brasileiro no final da década
de 1990 e no início dos anos 2000, como forma de mitigar esse risco, foi criado o
Mecanismo de Realocação de Energia (“MRE”)26, que consiste em mecanismo
financeiro de compartilhamento do risco hidrológico entre os geradores hídricos
despachados centralizadamente pelo ONS.
43. A redação original do referido dispositivo previa apenas a participação das
usinas despachadas centralizadamente, que “permutaria” energia entre si para
atender a garantia física total do MRE. Contudo, com a alteração do Decreto n°
2.655/1998, facultou-se às demais usinas hidrelétricas não despachadas
centralizadamente pelo ONS, o ingresso no MRE para compartilhamento dos
riscos hidrológicos.
45. Ressalta-se que no âmbito do MRE é vedado o compartilhamento de riscos de
outra natureza que não hidrológico. A principal função do MRE é o
compartilhamento dos riscos financeiros associados à comercialização de energia
pelas usinas hídricas dele integrantes, de forma a permitir que todas as
participantes alcancem seus níveis de garantia física sob o ponto de vista contábil,
independentemente de seus níveis reais de produção de energia elétrica, desde
que a geração total do MRE esteja acima do total da garantia física associada ao
SIN. Se, por outro lado, a geração total não atingir ou superar a garantia física do
MRE, essas usinas geradoras dele integrantes também ficarão expostas aos riscos
de compartilhamento do ônus decorrente.
46. O ajuste desse mecanismo para fins de alocação de energia é realizado
mediante a aplicação do Fator de Ajuste do MRE – Generation Scaling Factor
(“GSF”) – na garantia física individual de cada usina. Calculado pela CCEE, esse
índice é o resultado da razão entre (i) o somatório de toda energia produzida
pelas usinas integrantes do MRE e (ii) o somatório das garantias físicas desse
mesmo conjunto.
[...]
Ø Situação a partir de 2012/2013 52. A partir do final de 2012 e início de 2013, um
cenário de hidrologia desfavorável desencadeou relevante crise hídrica no país.
Nesse sentido, diante da escassez hídrica, contratação de energia de reserva e,
sobretudo, um aumento significativo dos despachos das usinas termelétricas pelo
ONS fora da ordem de mérito30, desencadeou consequentemente uma
significativa redução da geração das usinas hidrelétricas no âmbito do MRE, de
modo que as centrais geradoras hídricas, no conjunto, passaram a gerar energia
em montante consideravelmente inferior à soma das respectivas garantias físicas
(GSF<1).
53. Assim, com a redução do fator GSF, as garantias físicas dos geradores
passaram a sofrer reduções substanciais, ultrapassando, inclusive, o limite do
risco do déficit de 5%, considerado na sua fixação, conforme a citada Resolução
CNPE no 01/2004.
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
20
54. Como consequência, o GSF chegou a mínimas históricas (em 2015, o índice
chegou a 0,847) e levou a uma grande exposição de geradoras hidráulicas ao MCP,
justamente em momento em que o PLD estava em alta.
55. A partir desse cenário adverso, os participantes do MRE ingressaram na justiça
objetivando, a maioria deles, provimento judicial para limitar a redução das
respectivas garantias físicas em 5%, conforme autorizado pela Resolução CNPE no
01/2004. Essa foi a primeira leva de judicialização que atingiu o setor.
56. A medida em que tais usinas eram beneficiadas por decisões judiciais31 ,
autorizando tal limitação, o déficit de geração coberto por liminar dessas usinas
passou a ser rateado entre os demais participantes que não dispunham de
proteção judicial, o que desencadeou uma nova significativa redução do fator GSF
e, consequentemente, maior redução de suas garantias físicas para fins do MRE.
57. Assim, as garantias físicas dos agentes que não dispunham de liminar, além da
redução “normal”, fruto do GSF menor do que 1 (soma da geração real das usinas
menor do que a soma das respectivas garantias físicas) – que já era bastante
significativa -, passaram a sofrer uma diminuição adicional, decorrente da
limitação da redução da garantia física dos agentes protegidos por liminar.
58. Como consequência, essas liminares, que, a princípio, afetavam somente os
agentes de geração integrantes do MRE, passaram a impactar o Mercado de Curto
Prazo – MCP. Isso porque, os agentes, sem liminar, que haviam celebrado
contratos de compra e venda de energia elétrica, lastreado em sua garantia física,
ficaram ainda mais expostos ao MCP, e, muitos deles não conseguiram honrar
com seus compromissos perante à CCEE.
59. Tal inadimplência passou a ser rateada entre todos os integrantes do MCP,
incluindo geradores que não faziam parte do MRE, comercializadores de energia,
como o caso da Recorrente e sua controladora (Nova Comercializadora), e
consumidores de energia. Isso se deu porque, de acordo como artigo 17 da
Resolução Normativa 109/200432, vigente à época33 , eventual inadimplência na
liquidação da CCEE deve ser rateada entre todos os agentes da CCEE, na
proporção dos seus créditos líquidos e resultantes da contabilização.
Esse efeito é conhecido no mercado como “loss sharing” 34 .
60. A partir do momento em que os agentes credores da CCEE deixaram de
receber seus créditos na integralidade – já que foram eles utilizados para
compensação desse débito –, iniciou-se uma nova fase de propositura de ações
judiciais, dessa vez pelos agentes do MCP não integrantes do MRE, dentre eles a
Recorrente, que passaram a pleitear o afastamento do ônus decorrentes de
decisões judiciais de processos dos quais não faziam parte, mais especificamente,
das ações decorrentes do GSF propostas pelos participantes do MRE, garantindo
preferência no recebimento dos seus créditos.
61. As duas levas iniciais de judicialização geraram uma expressiva inadimplência
no MCP. Isso porque, apesar de os agentes estarem financeiras expostos no
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
21
mercado spot (isto é, constarem como devedores), as ações judiciais limitavam o
valor a ser pago por esses mesmos agentes. Desse modo, na contabilização
mensal realizada pela CCEE, faltavam recursos para pagar os agentes que
figuravam como credores do MCP (isto é, os agentes positivamente expostos ao
mercado spot), como era o caso da Nova Comercializadora (controladora da
Recorrente).
62. A fim de atender as novas medidas judiciais concedidas, a CCEE passou a
destinar os recursos existentes para liquidação das operações no MCP de maneira
prioritária aos agentes credores beneficiados por liminares. Ou seja, na prática, os
credores com liminares tinham preferência no recebimento de valores no MCP,
em detrimentos dos credores sem liminares35 .
63. Trata-se de uma questão de notório conhecimento que, inclusive, foi objeto
de diversas matérias em importantes veículos de comunicação, como por
exemplo a notícia publicada em 31.01.2018, pelo Valor Econômico, cujo conteúdo
será transcrito no item 126, bem como as diversas outras notícias constantes do
anexo36 .
64. Diga-se, inclusive, que tal cenário de expressiva inadimplência e ingresso de
medidas judiciais afeta o mercado de energia até os dias atuais37, como se pode
verificar da notícia abaixo veiculada no início deste mês (13.03.2024)38:
[...]
67. Portanto, verifica-se que todos os agentes da CCEE acabaram sendo
prejudicados pelos efeitos da inadimplência iniciada pelas geradoras de energia
elétrica, o que levou as comercializadoras a buscarem no judiciário tutela para
recebimentos dos seus créditos.
68. Todavia, à medida em que nem todas as comercializadoras de energia foram
contempladas com decisões favoráveis que garantiam o recebimento dos seus
créditos junto à CCEE, a celebração de contratos de compra e venda de energia
entre comercializadoras com e sem liminar passou a ser frequente, evitando que
as comercializadoras sem liminar ficassem na posição de credora junto a CCEE
(situação que implicaria no não recebimento dos valores contratados, ou seja,
risco de prejuízo total, com a consequente quebra da companhia).
69. Em síntese, a fim de facilitar a elucidação, destacam-se a seguir os
acontecimentos/ características que permearam o setor de energia desde a
possibilidade de compra e venda de energia por agente comercializador:
Ø Edição da Lei no 9.074/1995, que criou o consumidor livre e do produtor
independente de energia elétrica, sendo de competência do Poder Concedente,
diretamente ou por delegação da ANEEL, autorizar a compra e venda de energia
por agente comercializador de energia elétrica;
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
22
Ø De acordo com a Convenção de Comercialização (REN no 957/2021), a
comercialização de energia elétrica não implica em consumo e muito menos
necessita da entrega física (operação meramente contratual);
Ø A Lei no 10.848/2004 (i) estabeleceu que a comercialização de energia elétrica
no mercado brasileiro se daria em dois ambientes de contratação diferentes
(Ambiente de Contratação Regulado e o Ambiente de Contratação Livre); e (ii)
autorizou a criação da CCEE, cuja finalidade principal é contabilização e liquidação
das operações de compra e venda de energia elétrica, apurando mensalmente as
sobras e déficits de energia dos agentes para posterior liquidação no Mercado de
Curto Prazo (MCP) ao preço spot (Preço de Liquidação de Diferença - PLD);
Ø O MCP corresponde ao processo em que se procede a contabilização e
liquidação financeira de sobras e déficits dos agentes, de modo em que compete à
CCEE a aferição dos montantes registrados de contratos versos os montantes
medidos de geração e consumo – as operações realizadas no âmbito da CCEE são
meramente financeiras, isto é, não pressupõe a entrega física da energia.
Ø Toda usina de geração de energia elétrica tem previamente definida pelo
Ministério de Minas e Energia sua respectiva garantia física (i.e., a quantidade
máxima e segura da energia elétrica gerada por um empreendimento que pode
ser comercializada sem grandes riscos ao Sistema Interligado Nacional);
Ø Até 23.12.2019, o risco de insuficiência de oferta de energia elétrica no SIN era
limitado em 5%, parâmetro que não foi integralmente observado, o que causou
uma grande instabilidade no setor, decorrente de diversas ações judiciais
intentadas pelos agentes afetados;
Ø No final da década de 1990 e no início dos anos 2000, como forma de mitigar
esse risco, foi criado o Mecanismo de Realocação de Energia, que consiste em
mecanismo financeiro de compartilhamento do risco hidrológico entre os
geradores hídricos;
Ø A partir do final de 2012 e início de 2013, um cenário de hidrologia desfavorável
desencadeou relevante crise hídrica no país, de modo que as centrais geradoras
hídricas, no conjunto, passaram a gerar energia em montante consideravelmente
inferior à soma das respectivas garantias físicas;
Ø Neste cenário, os participantes do MRE ingressaram na justiça objetivando
provimento judicial para limitar a redução das respectivas garantias físicas em 5%
(primeira leva de judicialização que atingiu o setor), de modo que os agentes que
não dispunham de liminar passaram a sofrer limitação adicional decorrente da
redução da garantia física dos agentes protegidos por liminar;
Ø Tais liminares passaram a impactar o Mercado de Curto Prazo, na medida em
que os agentes sem liminar, que haviam celebrado contratos de compra e venda
de energia elétrica, lastreado em sua garantia física, ficaram ainda mais expostos
ao MCP, e, muitos deles não conseguiram honrar com seus compromissos perante
à CCEE;
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
23
Ø Tal inadimplência passou a ser rateada entre todos os integrantes do MCP,
incluindo geradores que não faziam parte do MRE, comercializadores de energia -
como o caso da Recorrente e da Nova Comercializadora -, e consumidores de
energia, pois, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 109/2004,
eventual inadimplência na liquidação da CCEE deve ser rateada entre todos os
agentes da CCEE, na proporção dos seus créditos líquidos e resultantes da
contabilização (loss sharing).
Ø A partir do momento em que os agentes credores da CCEE deixaram de receber
seus créditos na integralidade, iniciou-se uma nova fase de propositura de ações
judiciais, dessa vez pelos agentes do MCP não integrantes do MRE, dentre eles a
Recorrente, que passaram a pleitear o afastamento do ônus decorrentes de
decisões judiciais de processos dos quais não faziam parte, mais especificamente,
das ações decorrentes do GSF propostas pelos participantes do MRE, garantindo
preferência no recebimento dos seus créditos
Ø A CCEE passou a destinar os recursos existentes para liquidação das operações
no MCP de maneira prioritária aos agentes credores beneficiados por liminares, o
que levou as comercializadoras a buscarem no judiciário tutela para recebimentos
dos seus créditos;
Ø Nem todas as comercializadoras de energia foram contempladas com decisões
favoráveis que garantiam o recebimento dos seus créditos junto à CCEE, de modo
que passou a ser prática comum a celebração de contratos de compra e venda de
energia entre comercializadoras com e sem liminar, evitando que as
comercializadoras sem liminar ficassem na posição de credora junto a CCEE.
70. Foi exatamente essa a situação do presente caso, pois, considerando que
apenas a Recorrente obteve liminar favorável, que garantiu o recebimento dos
seus créditos junto à CCEE, as comercializadoras (Recorrente/Trading e Nova
Comercializadora) passaram a comprar e vender energia entre si, nos termos
autorizados pela regulamentação, de forma a deixar sempre a Nova Trading
(Recorrente) na posição de credora junto à CCEE (permitindo a continuação das
atividades do Grupo Nova Energia – não fosse isso, a empresa não teria fluxo de
caixa para exercer o seu objeto social), já que tinha garantido o direito do
recebimento dos seus créditos.
71. Assim, desde já, torna-se evidente, dada a complexidade e particularidades do
setor de energia, bem como do contexto da crise hídrica que impactou o
mercado, que o entendimento da Autoridade Fiscal - ratificado pela DRJ - no
sentido de que as transações realizadas entre a Recorrente e a Nova
Comercializadora (cujos detalhes serão abordados no tópico III.1) seriam
desprovidas de propósito negocial, não reflete a realidade dos fatos e está
manifestamente desconectado da realidade comercial das empresas envolvidas
no mercado de energia elétrica.”
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
24
Sob o aspecto da regulamentação e da fiscalização no âmbito da ANEEL e da CCEE,
tem-se que esta foi criada para viabilizar a comercialização de energia elétrica, nos termos do
artigo 4o da Lei no 10.848/2004:
Lei 10.848/2004:
Art. 4o Fica autorizada a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
- CCEE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob autorização do
Poder Concedente e regulação e fiscalização pela Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, com a finalidade de viabilizar a comercialização de energia
elétrica de que trata esta Lei. Regulamento
A regulamentação deste artigo coube ao Decreto no 5.177/2004, que dispôs, dentre
outras, sobre as atribuições da CCEE:
Art. 1o Fica autorizada a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
- CCEE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob regulação e
fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
§ 1o A CCEE tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no
Sistema Interligado Nacional - SIN, nos termos do art. 4o da Lei no 10.848, de 15
de março de 2004.
§ 2o O Estatuto Social da CCEE e suas alterações serão aprovados pela Assembléia
Geral e homologados pela ANEEL.
Art. 2o A CCEE terá, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - promover leilões de compra e venda de energia elétrica, desde que delegado
pela ANEEL;
II - manter o registro de todos os Contratos de Comercialização de Energia no
Ambiente Regulado - CCEAR e os contratos resultantes dos leilões de ajuste, da
aquisição de energia proveniente de geração distribuída e respectivas alterações;
III - manter o registro dos montantes de potência e energia objeto de contratos
celebrados no Ambiente de Contratação Livre - ACL;
IV - promover a medição e o registro de dados relativos às operações de compra e
venda e outros dados inerentes aos serviços de energia elétrica;
V - apurar o Preço de Liquidação de Diferenças - PLD do mercado de curto prazo
por submercado;
VI - efetuar a contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados e
a liquidação financeira dos valores decorrentes das operações de compra e venda
de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo;
VII - apurar o descumprimento de limites de contratação de energia elétrica e
outras infrações e, quando for o caso, por delegação da ANEEL, nos termos da
convenção de comercialização, aplicar as respectivas penalidades; e
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
25
VIII - apurar os montantes e promover as ações necessárias para a realização do
depósito, da custódia e da execução de garantias financeiras relativas às
liquidações financeiras do mercado de curto prazo, nos termos da convenção de
comercialização.
IX - efetuar a estruturação e a gestão do Contrato de Energia de Reserva, do
Contrato de Uso da Energia de Reserva e da Conta de Energia de Reserva;e
(Incluído pelo Decreto no 6.353, de 2008)
X - celebrar o Contrato de Energia de Reserva - CER e o Contrato de Uso de
Energia de Reserva - CONUER. (Incluído pelo Decreto no 6.353, de 2008)
XI - promover a Liquidação Financeira da Contratação de Cotas de Garantia Física
de Energia e de Potência, de que trata a Medida Provisória no 579, de 11 de
setembro de 2012, cujos custos administrativos, financeiros e tributários deverão
ser repassados para as concessionárias de geração signatárias dos Contratos de
Cotas de Garantia Física de Energia e de Potência. (Incluído pelo Decreto no 7.805,
de 2012)
XII - efetuar a estruturação, a gestão e a liquidação financeira da Conta no
Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR, realizando as atividades
necessárias para sua constituição e operacionalização; (Redação dada pelo
Decreto no 9.022, de 2017)
XIII - efetuar a estruturação, a gestão e a liquidação financeira da Conta
Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, realizando as atividades
necessárias para sua constituição e operacionalização; (Redação dada pelo
Decreto no 10.350, de 2020)
XIV - efetuar a gestão administrativa dos recursos financeiros da Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE, da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC e
da Reserva Global de Reversão - RGR; (Redação dada pelo Decreto no 10.707,
de 2021)
XV - efetuar a estruturação, a gestão e a liquidação financeira da Conta-covid, por
meio da realização das atividades necessárias para sua constituição e
operacionalização;
XVI - efetuar a estruturação e a gestão do Contrato de Potência de Reserva de
Capacidade - CRCAP, do Contrato de Uso de Potência para Reserva de Capacidade
- COPCAP e da Conta de Potência de Reserva de Capacidade - CONCAP;
XVII - celebrar o CRCAP e o COPCAP
XVIII - efetuar a estruturação, a gestão e a liquidação financeira da Conta Escassez
Hídrica, por meio da realização das atividades necessárias para sua constituição e
operacionalização; (Redação dada pelo Decreto no 11.835, de 2023)
XIX - atuar em sistemas de certificação de energia, incluídas, dentre outras, as
seguintes atribuições: (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
26
a) gestão de registros; (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
b) acreditação; e (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
c) certificação, desde que não configurado conflito com as demais
atribuições; (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
XX - prestar os seguintes serviços, inclusive para não integrantes da
Câmara: (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
a) de elaboração de estudos relacionados ao mercado de energia
elétrica; (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
b) de disponibilização de plataformas relacionadas com o mercado de energia
elétrica; (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
c) educacionais; (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
d) de certificação de energia; (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
e) de tecnologia; e (Incluído pelo Decreto no 11.835, de 2023)
f) demais atividades compatíveis com as atribuições da CCEE;
[...]
§ 3o As operações realizadas no âmbito da CCEE deverão ser objeto de auditoria
independente, nos termos da convenção de comercialização.
Já a Resolução Normativa ANEEL no 109/2004
Art. 3o Compete ao Poder Concedente a autorização e à ANEEL a regulamentação
e a fiscalização da CCEE.
§ 1o Inclui-se no escopo da regulamentação a definição ou a aprovação das Regras
e Procedimentos de Comercialização e das penalidades aplicáveis. (Renumerado
do Parágrafo único, pela REN ANEEL 545, de 16.04.2013.)
§ 2o À ANEEL incumbe rever os atos praticados no âmbito da CCEE, de ofício ou
mediante a interposição de pedido de impugnação, conforme disposto em
regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 545, de 16.04.2013.)
[...]
Art. 7o Todos os contratos de compra e venda de energia elétrica e respectivas
alterações deverão ser registrados na CCEE, independentemente da data de
início de suprimento, inclusive para fins de Contabilização e Liquidação
Financeira, segundo as condições e prazos previstos em Procedimentos de
Comercialização específicos, sem prejuízo de seu registro, aprovação ou
homologação pela ANEEL.
§ 1o Os contratos registrados na CCEE não implicam, necessariamente,
compromisso de entrega física de energia elétrica por parte dos agentes
vendedores, podendo a energia ser entregue por outro agente da CCEE,
ressalvando-se, para todos os efeitos, que a responsabilidade contratual pela
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
27
entrega da energia continua sendo do agente vendedor referido no contrato.
(Redação dada pela REN ANEEL 348 de 06.01.2009.)
§ 2o A CCEE poderá exigir a comprovação da existência e validade dos contratos
de que trata o caput.
[...]
Art. 52. Após aprovação pelo Conselho de Administração, a CCEE deverá contratar
empresa de auditoria para auditar e certificar os dados, resultados e sistemas dos
Processos referidos no art. 28, inciso II, desta Convenção. (Redação dada pela REN
ANEEL 348 de 06.01.2009.)
[...]
§ 3o O escopo das auditorias promovidas pela CCEE deverá ser informado pela
CCEE à ANEEL, quando das contratações das respectivas empresas de auditoria.
(Redação dada pela REN ANEEL 348 de 06.01.2009.
Verifica-se que a CCEE é responsável pelo registro e contabilização dos contratos,
podendo exigir comprovação de sua existência, submetendo ainda este processo de contabilização
a auditoria independente e à fiscalização de seus atos pela ANEEL.
Quanto à efetividade das operações, remanescem algumas dúvidas acerca do fluxo
financeiro relativo às operações de compra e venda realizadas entre as NET e NEC. A DRJ afirma
que não houve demonstração do fluxo financeiro dos pagamentos entre as empresas.
Na impugnação e recurso voluntario, a recorrente afirmou que os montantes
contratados bilateralmente são faturados e liquidados nos termos do próprio contrato, conforme
excerto abaixo, também disposto no art. 47 do Decreto no 5.163/2004:
54. Importante ressaltar que somente as sobras e déficits são contabilizadas e
liquidadas no mercado de curto prazo, uma vez que os montantes contratados
bilateralmente são faturados e liquidados nos termos do próprio contrato de
compra e venda de energia elétrica.
22. Importante ressaltar que somente as sobras e déficits são contabilizadas e
liquidadas no mercado de curto prazo, uma vez que os montantes contratados
bilateralmente são faturados e liquidados nos termos do próprio contrato de
compra e venda de energia elétrica.
Por sua vez, a recorrente afirma que houve fluxo financeiro e junta arquivo não
paginável para demonstrar suas alegações. Contudo, a DRJ não questionou o fluxo financeiro
decorrente da liquidação no MCP, mas sim o do contrato bilateral, cuja informação prestada pela
recorrente foi de que eram liquidados conforme os próprios termos, fora do MCP.
Verificando o arquivo não paginável apresentado, não está claro, por exemplo,
como ocorreu a liquidação do contrato de venda da NEC para a NET em janeiro/2018 – no
15460/2018 e o contrato de venda da NET para a NEC – no 15461/2018, referentes a janeiro de
2018.
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
28
Assim, proponho diligência para que a recorrente esclareça se houve liquidação
financeira relativamente a cada contrato bilateral objeto do lançamento e mencionado no Anexo 1
(fls. 78/98), juntando os lançamentos contábeis da contabilização das receitas e das liquidações e
os extratos bancários e planilhas conciliadas com os valores contratuais.
Adicionalmente, cabe também oficiar a ANEEL e a CCEE acerca da validade e
existência dos contratos de compra e venda realizados entre a NET e NEC, em 2018, objeto do
presente lançamento, conforme a atribuição dada pelo artigo 562, parágrafo único do Decreto no
5.163/2004.
Das Receitas Sujeitas ao Regime Especial de Tributação
Neste tópico, subsidiariamente, a recorrente pede a extinção do lançamento na
parte que se refere aos recolhimentos nos códigos 2172 e 8109 (Cofins cumulativo e PIS
cumulativo). Por sua vez, a DRJ reconheceu a existência dos pagamentos, mas verificou que a
recorrente pediu em restituição os valores dos recolhimentos efetuados, que se encontram na
situação “valor reservado R.L.”.
Em princípio, os recolhimentos consistem em lançamento por homologação e por
serem anteriores ao início do procedimento fiscal, deveriam ser considerados como extinção de
pagamento e abatidos do lançamento. Contudo, a utilização de tais valores em pedido de
restituição é incompatível com o pedido de extinção do crédito tributário, pois o pedido pressupõe
a existência de um indébito tributário.
Assim, solicito à Unidade de Origem que se manifeste acerca da disponibilidade dos
recolhimentos nos códigos 8109 e 2172, relativos a janeiro/2018 e fevereiro/2018, no sentido de
que eventual decisão do CARF não resulte em aproveitamento em duplicidade.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal:
1. Intime a recorrente a apresentar a liquidação financeira relativamente a cada
contrato bilateral objeto do lançamento e mencionado no Anexo 1 (fls. 78/98),
juntando os lançamentos contábeis da contabilização das receitas e das
liquidações e os extratos bancários e planilhas conciliadas com os valores
contratuais;
2. Oficie a ANEEL e a CCEE, questionando se os contratos de compra e venda
realizados entre a NET e NEC, em 2018, objeto do presente lançamento, foram

2 Art. 56. Todos os contratos de compra e venda de energia elétrica firmados pelos agentes, seja no ACR
ou no ACL, deverão ser registrados na CCEE, segundo as condições e prazos previstos em procedimento
de comercialização específico, sem prejuízo de seu registro, aprovação ou homologação pela ANEEL, nos
casos aplicáveis.
Parágrafo único. A CCEE poderá exigir a comprovação da existência e validade dos contratos de que trata
o caput.

Fl. 5038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722551/2022-03
29
considerados inexistentes ou inválidos, conforme a atribuição dada pelo artigo
563, parágrafo único do Decreto no 5.163/2004;
3. Esclareça se os recolhimentos nos códigos 2172 e 8109, relativos a janeiro e
fevereiro de 2018, foram utilizados em DCOMP e qual a situação atual destas
compensações, informando acerca da eventual disponibilidade de valores.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE

3 Art. 56. Todos os contratos de compra e venda de energia elétrica firmados pelos agentes, seja no ACR
ou no ACL, deverão ser registrados na CCEE, segundo as condições e prazos previstos em procedimento
de comercialização específico, sem prejuízo de seu registro, aprovação ou homologação pela ANEEL, nos
casos aplicáveis.
Parágrafo único. A CCEE poderá exigir a comprovação da existência e validade dos contratos de que trata
o caput.

Fl. 5039
DF CARF MF
Original